Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-37.2025.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-37.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ADRIANA PIRES - CPF: 848.339.631-91 (EMBARGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ADRIANA PIRES - CPF: 848.339.631-91 (EMBARGANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Gratuidade de justiça. Preclusão consumativa. Inovação recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu recurso de apelação para descaracterizar a mora em razão de encargos abusivos, além de conceder o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal. A parte embargante alega omissão quanto à análise de prova de renda da embargada e quanto à validade da capitalização de juros pelo critério do duodécuplo da taxa mensal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao conceder a gratuidade de justiça sem analisar declaração de renda constante nos autos; e (
ii
) estabelecer se houve omissão sobre a pactuação da capitalização de juros sob o prisma da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à gratuidade de justiça, uma vez que o acórdão fundamenta a concessão do benefício no vício procedimental do juízo de origem, que indeferiu o pedido sem observar o dever de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC.

4. A concessão do benefício em grau recursal possui caráter corretivo e excepcional, visando garantir o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição, independentemente da análise imediata de provas documentais de renda que deveriam ter sido objeto de contraditório na instância inferior.

5. Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa quanto à tese da capitalização de juros, pois a instituição financeira não impugnou o capítulo da sentença que afastou tal encargo em seus
aclaratórios
na origem, nem em seu recurso adesivo.

6. A ausência de impugnação específica impede a devolução da matéria ao Tribunal, operando-se o trânsito em julgado parcial, o que torna a discussão tardia em sede de embargos de declaração inovação recursal vedada.

7. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de gratuidade de justiça em sede recursal para sanar vício procedimental consistente na ausência de intimação prévia ao indeferimento do benefício não configura omissão quanto às provas de capacidade financeira. 2. A ausência de impugnação oportuna de capítulo da sentença em recurso próprio acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em embargos de declaração por configurar inovação recursal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 2º, 507, 1.013 e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Adriana Pires Faria e negou provimento ao
recurso adesivo
da embargante.

O acórdão embargado concedeu à apelante o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal e, no mérito, reformou a sentença para reconhecer a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, determinando o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual, com apuração do saldo remanescente em liquidação de sentença.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios apenas para afastar a capitalização composta de juros, constituindo título executivo judicial em favor da cooperativa autora. Recurso adesivo da instituição financeira sustentando deserção do apelo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença impede o conhecimento do recurso por deserção; (
ii
) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (
iii
) saber quais os efeitos jurídicos do reconhecimento da abusividade da capitalização composta de juros não expressamente pactuada, especialmente quanto à caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser reiterado em grau recursal, sendo indevida a negativa do benefício sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º e §7º, do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, indefere a produção de prova pericial contábil por entender que a controvérsia é eminentemente jurídica e pode ser solucionada mediante análise documental.

5. Reconhecida a abusividade da capitalização composta de juros no período da normalidade contratual, por ausência de pactuação expressa, impõe-se a aplicação da tese firmada no Tema 28 do STJ, com a consequente descaracterização da mora.

6. A descaracterização da mora afasta a exigibilidade de encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual, devendo o saldo devedor ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, com incidência apenas de juros remuneratórios simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível provida. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da abusividade da capitalização composta de juros não expressamente pactuada descaracteriza a mora do devedor.

2. Descaracterizada a mora, devem ser afastados os encargos moratórios, com apuração do saldo devedor em liquidação de sentença por simples cálculos
. ”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 351765872)
alega
ndo
, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado que demandam esclarecimento e prequestionamento para futuro recurso especial.

Sustenta, primeiramente, que o acórdão foi omisso ao não analisar as provas documentais que demonstram a capacidade financeira da embargada, especificamente a declaração de renda mensal de R$ 6.829,84 no ano de 2022, equivalente a 5,63
salários mínimos
à época.

Argumenta que a presunção de hipossuficiência é relativa e deveria ter cedido diante dessa prova objetiva, razão pela qual requer a cassação da gratuidade de justiça e o reconhecimento da deserção do apelo por falta de prep
aro.

Em segundo lugar, alega omissão quanto à forma de pactuação da capitalização de juros. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a capitalização quando a taxa de juros anual prevista no contrato for superior ao duodécuplo da taxa mensal, ainda que não haja cláusula expressa com a nomenclatura
“
capitalização
”
. Afirma que o acórdão declarou a abusividade da capitalização sem verificar se a taxa anual era superior a doze vezes a taxa mensal, o que configuraria pactuação expressa nos moldes exigidos pela jurisprudência superior.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para revogar a gratuidade de justiça concedida e/ou afastar a alegada abusividade da capitalização, mantendo-se a mora e os encargos originários. Subsidiariamente, pugna pelo expresso prequestionamento dos dispositivos legais e jurisprudenciais invocados para viabilizar a interposição de recurso especial.

A parte embargada não apresentou contrarrazões
(ID 354957359)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a declaração de renda da embargada e ao não examinar a possibilidade de a capitalização de juros estar expressamente pactuada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela que deixa de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre a qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, seja de ofício, seja por provocação da parte. Não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou com a pretensão de rediscutir matéria já decidida sob nova roupagem argumentativa.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das alegadas omissões.

Quanto à primeira alegação, referente à ausência de análise da declaração de renda da emba
rgada, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado não incorreu em omissão. Ao contrário, manifestou-se de forma clara e expressa sobre os fundamentos que justificaram a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, reconhecendo que o juízo de origem agiu com desacerto ao indeferir o benefício sem observar a exigência do artigo 99, §2º, do Código de Processo C
ivil.

O referido dispositivo legal determina que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Trata-se de garantia processual que assegura o contraditório e a ampla defesa, permitindo que a parte interessada demonstre sua real situação econômica antes de sofrer o gravame do indeferim
ento.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça sem oportunizar à embargada a apresentação de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência alegada. Esse vício processual foi expressamente reconhecido pelo acórdão embargado, que, a fim de garantir o acesso à justiça constitucionalmente assegurado, deferiu a gratuidade da justiça
tão somente para o processa
mento do recurso de apelação
.

A decisão do acórdão embargado não ignorou a existência da declaração de renda juntada aos autos. Simplesmente reconheceu que o procedimento adotado pelo juízo de origem violou o devido processo legal, na medida em que suprimiu da parte o direito de se manifestar e comprovar sua situação econômica antes do indeferimento do benefício. Esse vício formal não poderia ser convalidado em segundo grau, sob pena de perpetuar-se a violação ao contraditório e ao direito fundamental de ac
esso à justiça.

A concessão da gratuidade em grau recursal teve, portanto, caráter corretivo e excepcional, destinado exclusivamente a viabilizar o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, que não poderia ser obstado por vício processual ocorrido na instância de origem
.
Não se tratou de análise de mérito sobre a efetiva hipossuficiência da embargada, mas sim de reconhecimento de irregularidade procedimental que demandava correção para preservar garantias constitucionais
fundamentais.

Nesse contexto, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da gratuidade de justiça, fundamentando sua decisão em vício processual objetivo e incontestável. A circunstância de a embargante discordar do resultado ou entender que outros elementos deveriam ter sido considerados não configura omissão, mas sim divergência quanto ao mérito da decisão, o que não se resolve por meio de embargos de declaração.

Ademais, a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, nas circunstâncias do caso concreto, encontra amparo no artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza a renovação do pedido de assistência judiciária gratuita em instância recursal, ainda que tenha sido indeferido anteriormente. Essa possibilidade visa justamente corrigir eventuais equívocos ou vícios processuais ocorridos na análise do pedido pela instância inferior.

Portanto
, inexiste omissão quanto à análise da declaração de renda da embargada. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre a questão da gratuidade de justiça, reconhecendo vício processual na decisão de primeiro grau e concedendo o benefício em caráter excepcional para viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição.

Passo à análise da segunda alegação, que constitui o cerne da insurgência da embargante e merece exame mais detido.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não verificar se a capitalização de juros estava expressamente pactuada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que essa alegação esbarra em óbice processual intransponível: a preclusão consumativa.

A análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para
afastar a capitalização composta dos juros remuneratórios
, sob o fundamento de ausência de pactuação expressa. Essa decisão foi proferida em setembro de 2025.

Inconformada com a sentença, a cooperativa embargante opôs embargos de declaração. Contudo, nesses embargos declaratórios, a embargante limitou-se a pleitear a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que teria havido sucumbência mínima. Em nenhum momento impugnou o capítulo da sentença que afastou a capitalização de juros, tampouco alegou omissão quanto à análise da forma de pactuação pelo critério do duodécuplo.

Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados pelo juízo de origem, que manteve a sentença em todos os seus termos.

Posteriormente, a embargada interpôs recurso de apelação, ao qual a cooperativa apresentou contrarrazões e, na sequência, interpôs recurso de apelação adesivo. O recurso adesivo, conforme se extrai do documento de identificação
324682878
, teve como único pedido o reconhecimento da sucumbência mínima da cooperativa e a consequente revogação da condenação em honorários advocatícios. Novamente, não houve qualquer impugnação ao capítulo da sentença que afastou a capitalização de juros.

Essa conduta processual da embargante acarretou a preclusão consumativa da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que veda à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A preclusão consumativa ocorre quando a parte exercita determinado direito processual, ainda que de forma incompleta ou inadequada, esgotando a oportunidade de fazê-lo novamente. No caso concreto, a cooperativa teve duas oportunidades processuais para impugnar o afastamento da capitalização de juros: nos embargos de declaração opostos contra a sentença e no recurso de apelação adesivo. Em ambas as ocasiões, optou por não
fazê-lo
, limitando sua insurgência à questão dos honorários advocatícios.

O princípio do efeito devolutivo dos recursos, previsto no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Não havendo impugnação específica de determinado capítulo da sentença, esse capítulo não é devolvido ao conhecimento do tribunal, operando-se o trânsito em julgado parcial da decisão naquele ponto.

No presente caso, a cooperativa não impugnou o afastamento da capitalização de juros em seu recurso adesivo, de modo que essa matéria não foi devolvida ao conhecimento desta Câma
ra.
O acórdão embargado partiu da premissa consolidada em primeiro grau, não impugnada pela cooperativa, de que a capitalização composta de juros era abusiva por ausência de pactuação expressa.

A partir dessa premissa, o acórdão aplicou a consequência jurídica prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Tema 28 dos recursos repetitivos, segundo a qual o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do dev
edor.
Trata-se de silogismo jurídico perfeito: reconhecida a abusividade dos encargos (premissa maior), e não tendo sido essa abusividade impugnada pela credora (premissa menor), impõe-se a descaracterização da mora e o afastamento dos encargos moratórios (conclusão).

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado. O que existe é a aplicação regular do direito à premissa fática definida em primeiro grau e não impugnada oportunamente pela parte interessada. O tribunal não poderia, de ofício, rever o capítulo da sentença que afastou a capitalização de juros, sob pena de violação ao princípio dispositivo e ao sistema recursal estabelecido no Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante de que esta Câmara analise agora a validade da capitalização de juros pelo critério do duodécuplo da taxa mensal constitui, na verdade, inovação recursal vedada pelo ordenamento processual. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a introduzir teses que não foram oportunamente suscitadas nos recursos próprios. Sua finalidade é integrar o julgado, esclarecendo pontos obscuros, contraditórios ou omissos, e não substituir o recurso adequado que a parte deixou de interpor.

Importante ressaltar que a tese invocada pela embargante, relativa à pactuação expressa da capitalização pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, é efetivamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Aqu
ela corte já
estabeleceu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, caracterizando pactuação expressa da capitalização.

Contudo, essa tese deveria ter sido suscitada no momento processual adequado, qual seja, nos embargos de declaração opostos contra a sentença ou no recurso de apelação adesivo. Tendo a embargante deixado transcorrer
in albis
essas oportunidades processuais, operou-se a preclusão, tornando-se impossível a análise da matéria nesta fase processual.

O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da eventualidade, segundo o qual a parte deve apresentar, no momento oportuno, todas as razões de fato e de direito que sustentam sua pretensão, sob pena de preclusão. Não é lícito à parte fracionar sua defesa ou seus recursos, reservando argumentos para momentos posteriores. Essa regra visa assegurar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a razoável duração do processo.

Permitir que a embargante, nesta fase processual, rediscuta matéria que deveria ter sido impugnada oportunamente representaria violação ao sistema recursal, ao princípio da segurança jurídica e à própria coisa julgada parcial formada sobre o capítulo da sentença não impugnado. Significaria, em última análise, conceder à parte uma terceira ou quarta oportunidade de recurso, em detrimento da parte contrária e da efetividade da jurisdição.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas aplicação de silogismo jurídico correto a partir de premissa já consolidada no processo.

Ademais,
c
onforme
pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumento
s trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à tese da capitalização pelo critério do duodécuplo, por se tratar de matéria preclusa, não devolvida ao Tribunal e cuja análise configuraria inovação recursal vedada em embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial, observo que o prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, a questão da capitalização de juros pelo critério do duodécuplo não foi objeto de debate ou decisão, em razão da preclusão consumativa operada pela falta de impugnação oportuna.

As Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal estabelecem que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, ou quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. O mesmo raciocínio aplica-se ao recurso especial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Matéria preclusa não pode ser objeto de prequestionamento, pois não foi efetivamente apreciada pelo tribunal em razão de óbice processual intransponível. O prequestionamento não se presta a suprir a inércia da parte que deixou de impugnar oportunamente determinada questão, mas sim a viabilizar o acesso às instâncias superiores quando a matéria foi regularmente debatida e decidida pelas instâncias ordinárias.

No caso concreto, o acórdão embargado aplicou expressamente o artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil ao fundamentar a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, reconhecendo o vício processual consistente no indeferimento do benefício sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. Igualmente, aplicou o artigo 1.013 do Código de Processo Civil ao delimitar o efeito devolutivo da apelação à matéria impugnada, bem como o artigo 507 do mesmo diploma ao reconhecer a preclusão consumativa quanto à matéria não impugnada em momento oportuno.

Quanto ao artigo 98 do Código de Processo Civil, embora não tenha sido expressamente mencionado no acórdão, a questão da gratuidade de justiça foi efetivamente decidida, restando atendido o prequestionamento implícito da matéria.

Quanto aos precedentes invocados, não foram aplicados ao caso concreto porque
, como já asseverado,
a matéria relativa à capitalização de juros estava preclusa e não havia sido devolvida ao Tribunal pelo recurso adesivo. O acórdão partiu da premissa já consolidada em primeiro grau de que a capitalização era abusiva, aplicando a consequência jurídica prevista no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça (descaracterização da mora).

Dessa forma, considero
prequestionados
os artigos 98, 99, parágrafo 2º, 507 e 1.013 do Código de Processo Civil, que foram efetivamente aplicados ou debatidos no acórdão embargado. Quanto ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e aos precedentes invocados (REsp 973.827/RS e 1.439.643/RS), não há prequestionamento válido, porquanto não foram aplicados ao caso concreto em razão da preclusão consumativa e da ausência de devolução da matéria ao Tribunal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026